Tribunal: TJSP
Processo: 0402479-15.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público - Execução de precatório – Critério de correção monetária – Acórdão em consonância com o entendimento fixado no RE 870.947/SE (Tema no 810) – Correção monetária da verba de acordo com o IPCA-E, afastando-se a tabela modulada – ACÓRDÃO NÃO ADEQUADO.